Tribunal: TCU
Processo: 043.554/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão emitido no âmbito da Caixa Econômica Federal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de admissão de pessoal emitido no âmbito da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Carlos Henrique Aguiar Sobrinho (XXX.317.057-XX); 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado indicado no item 9.1 acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado.